Tribunal: TJES
Processo: 5006572-49.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-49.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: RONALDO LINO AVELINO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5006572-49.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
SERASA S.A.

EMBARGADO:
RONALDO LINO AVELINO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 10547027. Contrarrazões do embargado em Id. 10967798.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
opostos de forma tempestiva
pelo embargante/recorrente em face de Acórdão (Id. 10492758) que conheceu de seu recurso inominado interposto,
mas negou-lhe provimento.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a
irresignação
do embargante,
os aclaratórios opostos possuem a evidente pretensão de reforma do julgado, em seu mérito. Ademais, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos vícios especificados na norma de regência, ao revés, a peça recursal limita-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados e rejeitados no
decisum
, em flagrante desvirtuamento do instrumento aclaratório.

Nesse contexto, torna-se evidente a inadequação da via eleita, posto que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão judicial ou a veicular inconformismo sob a roupagem de suposto vício processual.

Jurisprudência deste Eg. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A pretensão de rever o arcabouço probatório não é típica dos embargos de declaração, pois presta-se à rediscussão da matéria. 3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso desprovido.

(TJES, 3ª Câmara Cível, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.º 5004118-03.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 26/07/2023).

Dessa forma,
o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)